Tribunal: TJPA
Processo: 0007341-02.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007341-02.2019.8.14.0049

APELANTE: JORGE LUIZ DOS PASSOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE AS PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL SÃO INSOFISMÁVEIS A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

2. A palavra da vítima e das testemunhas de acusação, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, principalmente quando a defesa não produz qualquer prova para desconstituir a acusação.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU FAVORAVELMENTE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL CULMINADO AO CRIME EM TELA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA DECISÃO ORA COMBATIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JORGE LUIZ DOS PASSOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo
, capitulado no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe
concedido
o direito de
recorrer em liberdade
.

Narrou a
denúncia
, ID 11516335, que no dia
08 de agosto de 2019
, por volta das 12h30min, a vítima Jozeli Alves do Santos estava trafegando em via pública, na Rua Sem Denominação 2, no município de Santa Izabel/PA, quando foi abordada pelo denunciado, ora apelante, o qual, mediante grave ameaça, se aproximou e anunciou o assalto.

Relatou que, através das ameaças, o ora apelante tentou subtrair o aparelho telefônico da vítima, contudo, ela o informou que não possuía tal objeto, abrindo, inclusive, a sua bolsa para comprovar. Assim, o ora apelante empreendeu em fuga do local, sendo que, logo em seguida, retornou ao local, e disse para a ofendida “não chorar, pois não tinha acontecido nada”, oportunidade em que populares o detiveram.

Notificada a Polícia Militar acerca do ocorrido, uma guarnição chegou até o local e efetuou a detenção do ora apelante, conduzindo-o até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
03 de setembro de 2019
, ID 11516335, pág. 06, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de outubro de 2020
, ID 11516337.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 14 de setembro de 2022, ID 11516346.

Em suas
razões recursais
, ID 11516349, a defesa argumentou a ausência de indícios suficientes para basear uma condenação, com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do ora apelante, consoante preleciona o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou a reforma da pena aplicada, ante a ausência de fundamentos quando a valoração das circunstâncias e consequências do crime, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11516351, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12321419, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cezar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JORGE LUIZ DOS PASSOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo
, capitulado no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe
concedido
o direito de
recorrer em liberdade
.

Em suas
razões recursais
, ID 11516349, a defesa argumentou a ausência de indícios suficientes para basear uma condenação, com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do ora apelante, consoante preleciona o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou a reforma da pena aplicada, ante a ausência de fundamentos quando a valoração das circunstâncias e consequências do crime, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo ser absolvido o apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos moldes do
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...).
Há provas suficientes e adequadas a condenação de JORGE LUIZ PASSOS DOS SANTOS pela tentativa de roub
o. A
materialidade e a autoria encontram-se consubstanciadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos da vítima e da testemunha, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificado o acusado como a pessoa que, mediante grave ameaça, tentou subtrair os bens da ofendida
. A testemunha
PM

JOÃO PAOLO DE SOUZA REIS
, em juízo, relatou:
Que no dia dos fatos foi acionado por populares, os quais teriam detido o réu, após este tentar subtrair o celular da vítima; que ao chegarem ao local, efetuaram a prisão do acusado e o encaminharam à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais; que a vítima mencionou que o réu teria feito menção a estar armado durante a abordagem e que este era seu vizinho
. Em seguida
, a vítima JOZELI ALVES DOS SANTOS, em juízo, declarou
:
Que estava voltando do trabalho, por volta do meio dia, e a rua estava deserta, quando o réu veio por trás e fez a abordagem pedindo para que esta lhe repassasse o celular, fazendo um gesto dando a entender que estava armado; que respondeu que não tinha celular, porém o réu insistiu, sendo assim, abriu sua bolsa e mostrou que estava sem o aparelho, desta forma o réu desistiu e foi embora
; que instantes depois,
o réu retornou e foi acompanhando a vítima que estava muito assustada e chorando, dizendo para que não falasse nada a ninguém; que durante o trajeto, um policial à paisana percebeu a situação e perguntou o que estava acontecendo, momento em que a vítima informou que o réu teria tentado lhe assaltar e este negou afirmando que era vizinho
;
que não reconhecia o réu como seu vizinho, pois teria se mudado há poucos dias para o local
;
que o policial imobilizou o réu e acionou a viatura
. Por sua vez, o réu
JORGE LUIZ PASSO DOS SANTOS
, em juízo,
negou a prática delitiva
:
Que conhecia a vítima e sabia que esta era sua vizinha, por isso resolveu fazer uma brincadeira
;
que, de fato, anunciou o assalto, porém estava brincando e não estava portando arma de fogo ou arma branca; que após a ação, teria perguntado para vítima se ela queria companhia até em casa e esta respondeu que sim
;
que em certa parte do trajeto foram abordados por um policial e esta já foi acusando o réu
;
que o policial puxou sua ficha e ao ver que ele já tinha passagem foi dado voz de prisão e acionou a viatura
. Inobstante as declarações do acusado,
é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos
. Assim,
não há como acolher a pretendida absolvição pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do réu
. (...)
.” ID 11516351.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada no
Boletim de Ocorrência Policial nº 00076/2019.102562-6
, ID 11516338, pág. 03, dos
autos do Inquérito Policial
, ID 11516338, e depoimentos colhidos na fase investigativa.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimento da vítima, que reprisou em juízo o relato prestado perante a autoridade policial, corroborado pela palavra dos Policiais Militares que participaram da diligência que resultou na detenção do ora apelante, não havendo dúvidas acerca da condenação que ora lhe recai.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...). 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...).
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal. 1. PENA-BASE: Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena-base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime per si; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção da inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3 Conduta social FAVORÁVEL, não havendo nada a indicar que o réu se encontra envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem-visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima não chegou a ter seus bens subtraídos; 1.8 Comportamento da vítima – FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há agravantes ou atenuantes. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Ausentes causas de aumento da pena. Presente a causa de diminuição prevista na parte geral – tentativa -, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), dado o iter criminis percorrido pelo réu (anunciou o roubo em detrimento de uma mulher em local ermo e somente não o consumou por inexistência de aparelho celular), passando a pena a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa. 4. PENA DEFINITIVA. A) 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO; B) 06 SEIS DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente no país à época do fato delituoso. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da sanção aplicada e a grave ameaça empregada na empreitada delituosa. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea c do CPB. Deixo de aplicar a detração prevista no 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido. (...).
” ID 11516337.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, fixando a
pena-base
no
patamar mínimo legal
culminado ao crime em tela.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023